Tribunal: TJES
Processo: 5010456-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010456-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA NASCIMENTO NOVAIS LUIZ
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010456-18.2021.8.08.0024

RECTE.: LEILA NASCIMENTO NOVAIS LUIZ

RECDO.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, ter adquirido
passagens aéreas para o trecho
Buenos Aires a Guarulhos/SP, no dia 12/10/2019
, todavia, ao chegar no aeroporto, foi informada de que o voo havia sido cancelado, e a Requerida realocou a Autora em outro voo, no mesmo dia, por duas vezes, chegando no local de destino às 23h04. Por todo o descaso experimentado, requer indenização pelos danos morais e materiais experimentados.

Em sede recursal (ID 2227761), requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 2227765, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2227758) dispôs que: “Em face do exposto,
declaro resolvido o mérito da questão com base no artigo 487, I do CPC e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora em face da Requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, verifico que restou comprovado nos autos que, na data dos fatos, qual seja o dia 12/10/2020, as condições climáticas na localidade do aeroporto de Ezeiza eram desfavoráveis ao vôo, com tempestade de raios e queda de granizo que ocasionaram o cancelamento até mesmo de eventos esportivos em Buenos Aires, conforme notícias juntadas à contestação da companhia aérea (ID. 2227743).

Dessa forma, restou comprovado que o cancelamento e atraso no embarque da recorrente se deram em virtude da ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para decolagem, o que resultou em pouca visibilidade na pista.

Desta monta, observo que há, no presente caso, incidência da excludente do nexo de causalidade no que diz respeito à impossibilidade de decolagem da aeronave, de forma que não assiste razão ao recorrente. A referida situação não se enquadra no conceito de fortuito interno, face o grau de imprevisibilidade do incidente.

Não há como exigir, no caso, informação clara e precisa do que estava ocorrendo, haja vista que por se tratar de condição climática, de natureza imprevisível, poderia ocorrer a melhora do tempo e a realização do voo.

É incontroverso que houve realocação da recorrente em voo seguinte disponível, bem como que a autora chegou em seu destino final, o aeroporto de Guarulhos, na mesma data inicialmente contratada, mesmo depois de tantos contratempos.

No caso em comento não há como aplicar a Resolução 400 da ANAC, eis que a mesma contrasta com a legislação acerca do tema (art. 741 do CC/02), que prevê a inexistência de responsabilidade do transportador para custeio de despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte, para os casos de evento imprevisível como o retratado nos autos.

Assim sendo, entendo que a demandada se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, entendo que o comando sentencial não merece reparos, haja vista não ter sido verificada qualquer situação de falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais e materiais

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.